Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FURTO. DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no artigo 215-A (importunação sexual), artigo 155, caput (furto) e artigo 331 (desacato), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) apreciar a existência de provas acerca da prática dos crimes de importunação sexual; (ii) verificar a correição da pena aplicada, e (iii) alterar o regime imposto para cumprimento inicial da pena.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em absolvição, quando, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório colacionado aos autos comprova, sem sombra de dúvidas, a ocorrência dos delitos imputados ao réu.
4. Estando a pena bem dosada, não há que se falar em redução do quantum imposto.
5. Ainda que a reprimenda definitiva imposta seja inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de réu reincidente, a teor do que dispõe a Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
6. Recurso conhecido e desprovido.